Tribunal: STF
Processo: ARE 1305737
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu  recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):
    “Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei n° 22 de 09 de setembro de 1996 do Município de Macaubal, norma que estendeu a servidores públicos inativos o pagamento de auxílio alimentação consistente em prestação de cesta básica.
    Inconstitucionalidade. Ocorrência. Vantagem pro labore faciendo, de natureza indenizatória, destinada unicamente a servidores em efetivo exercício. Inviabilidade de extensão a servidores inativos. Ausência de interesse público. Ofensa aos princípios da razoabilidade e moralidade. Jurisprudência do Órgão Especial. Matéria já pacificada com a edição da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal. 
    Declaração de nulidade com eficácia ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.”
    Não houve interposição de embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 93, IX, da Constituição da República e aos princípios constitucionais da razoabilidade, isonomia, dignidade da pessoa humana e vedação do retrocesso social. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o auxílio alimentação previsto no diploma impugnado possui caráter remuneratório, e não indenizatório, o que afasta a incidência do óbice da Súmula vinculante 55 do STF. 
    Alega-se que o benefício do auxílio alimentação foi incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores inativos há mais de 24 anos e sua supressão significaria a privação de um direito social.
    A Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário em razão de sua intempestividade (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    Examinando os autos, constata-se que o acórdão recorrido transitou em julgado em 28.08.2020 (eDOC 15).
    Com efeito, a decisão recorrida foi disponibilizada no DJe em 29.07.2020, quarta-feira, considerando-se publicada em 30.07.2020, quinta-feira. Entretanto, a petição recursal foi protocolada em 09.09.2020, quarta-feira (eDOC 16), quando já havia fluído o prazo legal.
    Ressalte-se que prevalece neste Tribunal a orientação no sentido de que os atores processuais mencionados no art. 188 do revogado Código de Processo Civil de 1973 ou nos arts. 180 e 183 do CPC atualmente vigente não detêm a prerrogativa do prazo em dobro para a interposição de recurso em ações de controle concentrado de constitucionalidade.
    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO EXTINTIVA DE ADI. INTERPOSIÇÃO EXTERMPORÂNEA. INAPLICABILIDADE, AOS PROCESSOS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DENTRE ELAS A CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
    (ADI 5.449-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 873.738-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.8.2015)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 188 E 191 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES.
    1. Conforme a firme orientação do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro (arts. 188 e 191 do CPC) no âmbito do processo de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que para a interposição de recurso extraordinário.
    2. Entendimento recentemente reafirmado pela 2ª Turma no julgamento do ARE 859.257-ED (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2015).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE-ED 408.620, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.05.2014)
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pessoa jurídica de direito público. Prazo em dobro. Art. 188 do CPC. Inaplicabilidade ao processo de controle concentrado de constitucionalidade. Intempestividade do recurso. Precedente. 4. Art. 191 do CPC. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 561.935 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.08.2013)
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 06.02.2019, reafirmou a jurisprudência firmada nesta Corte, no ARE 830.727-AgR, Redatora para o acórdão a Min. Cármen Lúcia, no sentido de que:
    “Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata (AI 830.727-AgR/SC, Relator Ministro Presidente, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, julgado em 6.2.2019, Informativo 929 do STF).”
    Nesse mesmo sentido, aponto o ARE 860.469, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.04.2019, que, em decisão monocrática, sobre a questão processual em debate, assim se fundamentou:
    “Destaco, por oportuno que no julgamento da ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 14/12/2001, esta Corte fixou entendimento no sentido de que as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública tais como o artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973, que previa o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer e o artigo 236, § 2º, do mesmo diploma (269, § 3º, CPC/2015), que previa a intimação pessoal não são aplicáveis aos processos de índole objetiva, que se referem ao controle abstrato de leis e atos normativos. Eis a ementa do referido julgado,in verbis:
    (...)
    Ressalto ainda que esta Corte reafirmou esse entendimento na conclusão de julgamento assim noticiado no informativo de jurisprudência 929/2019 do STF:
    Ao reafirmar esse entendimento, o Plenário, por maioria, negou provimento a dois agravos regimentais apreciados em conjunto. Na espécie, um dos recursos pugnava pela tempestividade de recurso extraordinário com agravo e o outro, pela tempestividade de agravo interno interposto de decisão em que deferida medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
    Para tanto, o Colegiado levou em consideração a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF) .
    O ministro Alexandre de Moraes salientou que o tratamento diferenciado diz respeito à defesa dos interesses subjetivos, e não se aplica ao processo objetivo. A natureza objetiva afasta a prerrogativa da Fazenda Pública.
    Por sua vez, o ministro Edson Fachin enfatizou que o tratamento isonômico na matéria, além de ser consentâneo com a orientação jurisprudencial, decorre do princípio republicano.
    Já o ministro Luiz Fux assinalou que a Fazenda Pública, no caso do recurso extraordinário, é representante da unidade federativa onde há a declaração de inconstitucionalidade da lei por ela editada; logo, tem contato direto com a questão, e não se justifica o prazo em dobro.
    Segundo o ministro Gilmar Mendes, o próprio Código de Processo Civil (CPC), em parágrafo específico, faz menção à inaplicabilidade desses prazos aos procedimentos especiais.
    O ministro Celso de Mello frisou que a norma inscrita no art. 188 do CPC/1973 (1), hoje consubstanciada no art. 183 do CPC/2015 (2), não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. Isso, inclusive para efeito de interposição de recurso extraordinário em ação instaurada perante tribunal de justiça com fundamento no art. 125, § 2º, da Constituição Federal (CF) (3). Essa diretriz jurisprudencial reflete o entendimento de que o processo de fiscalização normativa abstrata ostenta ordinariamente posição de autonomia em relação aos institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva. O direito processual constitucional é autônomo, regido por princípios próprios, em que são afastados os interesses meramente subjetivos.”
    Do voto condutor do acórdão proferido na ADI 5.449-AgR-Segundo, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, Plenário, DJe 23.11.2017, extraio, ainda, o seguinte fragmento:
    “O advento do novo Código de Processo Civil não alterou a disciplina da matéria, tendo, ao contrário, ressalvado a aplicação da regra de contagem diferenciada dos prazos da Fazenda Pública quando existente prazo próprio para os entes públicos (art. 183, § 2º, CPC/15). É justamente o que ocorre no tocante ao processo objetivo, cuja autonomia formal, amplamente assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o torna incompatível com a aplicação de prazos em dobro.”
    Desse modo, a prerrogativa do prazo em dobro para o Município recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou nos recursos dela decorrentes independentemente de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente